Tribunal: TJES
Processo: 5015251-37.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015251-37.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: FRANCISCO DEL PUPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros (2)

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO NOVO CAUSÍDICO PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por FRANCISCO DEL PUPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SB COMERCIAL LTDA e ONESVALDO ANTONIO KROEFF DE SOUZA contra BANCO BRADESCO S/A, visando à rescisão de capítulo de decisão que indeferiu o cumprimento de sentença referente à verba sucumbencial, nos autos do processo nº 0001732-82.1999.8.08.0024, por suposta ilegitimidade do patrono atual para promover a execução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores fazem jus à gratuidade da justiça na presente ação rescisória; (ii) estabelecer se houve violação manifesta a norma jurídica que justifique a rescisão da decisão que indeferiu o cumprimento de sentença quanto à verba honorária por ilegitimidade do atual advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da justiça gratuita aos autores se justifica pela existência de elementos nos autos que demonstram capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, tais como recebimentos judiciais recentes, participação societária e propriedade de imóvel de alto valor.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A não é conhecida, pois se confunde com o mérito da causa, devendo ser analisada conjuntamente com a matéria principal.

A decisão rescindenda violou manifestamente o art. 85, §1º, do CPC, ao indeferir o cumprimento de sentença por parte do novo advogado, sob o fundamento de que este não atuou antes da prolação da sentença que fixou os honorários.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a revogação do mandato anterior e a outorga de novo instrumento procuratório não impedem que o novo patrono atue no cumprimento de sentença, devendo sua remuneração observar a proporção de atuação.

O recebimento de honorários sucumbenciais por advogados destituídos deve ocorrer por meio de ação autônoma, não cabendo a estes o levantamento dos valores nos próprios autos do cumprimento de sentença.

O indeferimento do pedido de cumprimento de sentença baseado exclusivamente na ausência de atuação prévia do novo patrono desconsidera sua legitimidade para executar os honorários proporcionais aos atos por ele praticados, violando a norma jurídica aplicável e gerando enriquecimento ilícito de terceiros.

O Banco Bradesco S/A, como devedor originário dos honorários fixados judicialmente, mantém legitimidade passiva, sendo irrelevante, para esse fim, a controvérsia sobre quem é o efetivo beneficiário da verba, o que deve ser resolvido entre os advogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A revogação do mandato outorgado ao advogado anterior não impede o novo patrono de promover o cumprimento de sentença quanto à verba honorária, desde que sua atuação tenha contribuído para o êxito da parte, sendo-lhe devidos os honorários de forma proporcional aos serviços prestados.

O indeferimento do cumprimento de sentença por ausência de atuação anterior do causídico constitui violação manifesta ao art. 85, §1º, do CPC, legitimando a ação rescisória.

O advogado destituído deve postular os honorários que entende devidos por meio de ação autônoma, não sendo lícito o levantamento da verba sucumbencial nos autos por aquele que não mais possui poderes de representação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §1º e §2º; art. 966, V e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.114.156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.972.766/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.09.2022, DJe 12.09.2022; STJ, REsp nº 1.866.108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.05.2022, DJe 17.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 0030742-78.2016.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 17.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003466-83.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.04.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5015251-37.2024.8.08.0000

AUTORES:
FRANCISCO DEL PUPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SB COMERCIAL LTDA, ONESVALDO ANTONIO KROEFF DE SOUZA

RÉU:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido liminar ajuizada por
FRANCISCO DEL PUPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E OUTROS
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com o objetivo de ver rescindido capítulo da decisão do id. 31516122, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelos autores e registrado sob o n. 0001732-82.1999.8.08.0024.

A parte demandada, em defesa, apresenta impugnação à justiça gratuita e defende ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pelo que passo ao seu exame no presente momento.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Em contestação (id. 12125566), o demandado sustentou a inviabilidade da concessão da justiça gratuita aos autores, alegando que o titular da sociedade de advocacia possui participação em outras empresas, recebeu vultosa quantia em outro processo e é proprietário de imóvel de alto valor, o que afastaria a condição de hipossuficiência.

Em réplica, os autores reafirmaram a hipossuficiência, enfatizando a análise da capacidade financeira disponível no momento presente.

Sem delongas, concluo que o impugnante está com a razão.

É cediço que constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

No caso em exame, verifica-se que o impugnante acostou aos autos documentos relevantes a fim de afastar a alegada pobreza nos termos da lei, mediante a apresentação de:

(i)
recebimento pelos autores SB Comercial e Onesvaldo Antonio Kroeff de alto montante advindo de outro processo judicial, no valor de R$ 117.052,85 (cento e dezessete mil e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), nos autos do processo n. 5021148-08.2023.8.08.0024 - ids. 12125567 e 12125568;

(ii)
depósito judicial de R$ 19.095,62 (dezenove mil e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) em favor de SB Comercial, nos autos do processo n. 0001732-82.1999.8.08.0024 - id. 12125592;

(iii)
a listagem de numerosas empresas em nome do causídico Francisco Sérgio Del Puppo (id. 12125569) e de imóvel em seu nome em bairro nobre de Vitória (id. 12125591), destacando-se, nesse ponto que a responsabilidade da sociedade individual de advocacia é ilimitada e os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem;

Assim, os elementos acima se contrapõem à alegada incapacidade financeira, ressaindo claro que o padrão de vida do causídico, aliado aos demais valores percebidos pelos autores, não refletem a situação de hipossuficiência financeira outrora defendida, pelo que o acolhimento da impugnação é medida que se impõe.

Dessa forma,
ACOLHO
a impugnação à gratuidade judiciária, a fim de afastar os benefícios da justiça gratuita concedidos em favor dos autores.

É como voto.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, o réu aduz a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

De plano, entendo que se trata de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

Vencidas as questões acima, passo ao exame do mérito da causa.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, alegam os requerentes, em síntese, que a decisão rescindenda violou manifestamente o disposto no artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de cumprimento de sentença em relação à verba sucumbencial.

Argumentam que, conforme jurisprudência consolidada e disposições legais, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e constituem crédito autônomo do advogado, sendo possível sua execução mesmo que este não tenha atuado na fase em que foram arbitrados.

Assim, pleiteiam a procedência da ação para rescindir a decisão atacada, reconhecendo-se a legitimidade do autor para executar a verba honorária, com a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O demandado, por seu turno, sustenta que a verba honorária sucumbencial pertence aos advogados que atuaram previamente à sentença, e que tais valores já foram depositados judicialmente e levantados por estes profissionais.

Em réplica (id. 12972539), os autores afastaram o fundamento invocado.

Muito bem.

Buscam os demandantes, basicamente, rescindir o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, por manifesta violação ao artigo 85, § 1º do Código de Processo Civil, pelo que colaciono o trecho do pronunciamento objeto da presente demanda:

[...] 4) Indefiro, contudo, o pedido de cumprimento de sentença em relação à verba sucumbencial, por constatar, aqui, a ilegitimidade do patrono peticionante para a execução dos valores.

5) É que, ao rever o que está a constar do caderno, pude observar que os Executados passaram a aqui se manifestar após a imposição da penhora que agora buscaram (e conseguiram) ver desconstituída, sendo que, em seu primeiro peticionamento (fls. 172/189), se fizeram representar pelas pessoas dos Drs. FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO, OAB/ES nº 8.899, e PEDRO BIASUTTI SERRO, OAB/ES nº 18.809.

6) Já à fl. 293 os Executados passaram a ser aqui representados pelos Drs. RENAN SALES VANDERLEI, OAB/ES nº 15.452, DIOGO AMARAL E SILVA NADER, OAB/ES nº 13.307 e LÍVIA QUEIROZ FERREIRA, OAB/ES nº 16.771, que nestes chegaram a se manifestar por meio do petitório de fls. 287/292.

7) Para além desses, não houvera a constituição ou mesmo a atuação de qualquer outro, de modo que, quando da sentença de fls. 301/303, os valores ali arbitrados apenas poderiam vir a contemplar os causídicos que, até então, teriam peticionado em prol dos Executados, que, em sentença, lograram êxito em obter a extinção da demanda executiva.

8) Os demais que porventura houvessem sido constituídos fariam jus, a partir dali, aos honorários eventualmente mensurados em segundo grau – fato aqui não ocorrido – e também aqueles fixados na fase de cumprimento de sentença, se, de fato, houvesse condenação passível de execução.

9) Mas, como a única condenação existente nos presentes e que poderia ser concebida como de passível execução seria aquela relacionada aos honorários, que, como visto, hão de tocar àqueles que atuaram previamente ao seu arbitramento.

10) E se não há, agora, o que possa ser executado pelo peticionante de Id nº 31314591, mesmo que a título de principal, não há, assim também, quaisquer valores que possam ser arbitrados em sede de execução e que possam vir a lhe tocar.

11) Deixo desde logo pontuado que não ignoro ter o nobre causídico se pronunciado neste feito na defesa dos devedores, mas sua atuação se restringira, consoante consignado, a momento posterior ao da fixação da soma que pretende executar, o que lhe torna, também na esteira do já assinalado, ilegítimo a postular pelo recebimento das somas.

12) Aquelas, hei de frisar, hão de reverter, em verdade, a bem das 02 (duas) bancas de advogados que se apresentaram e se manifestaram previamente à prolação de sentença, dando-se a divisão da verba na proporção de 60% (sessenta por cento) para aquela formada pelos Drs. FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO, OAB/ES nº 8.899, e PEDRO BIASUTTI SERRO, OAB/ES nº 18.809, e 40% (quarenta por cento) para a composta pelos Drs. RENAN SALES VANDERLEI, OAB/ES nº 15.452, DIOGO AMARAL E SILVA NADER, OAB/ES nº 13.307 e LÍVIA QUEIROZ FERREIRA, OAB/ES nº 16.771.[...]

Contra o pronunciamento em referência foi interposto o competente recurso registrado sob o n. 5012761-76.2023.8.08.0000, entretanto, a matéria não foi objeto de exame por esta Corte pelo não conhecimento do recurso, o que justifica a competência deste Órgão Fracionário para julgamento (RITJES, art. 54, “d”).

A ação rescisória é um instrumento processual autônomo de impugnação voltado à revisão da coisa julgada diante da existência de questões de ordem formal ou substancial, cuja fundamentação é vinculada.

Assim, a causa de pedir da ação rescisória não é livre, havendo previsão legal, em rol taxativo, das hipóteses típicas da sua admissibilidade, todas elas ligadas a uma possível injustiça ou mesmo invalidade do julgamento anterior.

Ao estabelecer as hipóteses em que admitida a ação rescisória, estabelece o artigo 966, do CPC, in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Necessário pontuar, ainda, que há a possibilidade de rescindir apenas um capítulo da decisão, nos termos do artigo 966, § 3º do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o juízo
a quo
, basicamente, inadmitiu o cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais instaurado pelos autores nos autos do processo n.
0001732-82.1999.8.08.0024, por entender que houve atuação de outros advogados quando da prolação da sentença, os quais, segundo consta na decisão, seriam legítimos para recebimento da verba honorária.

Entretanto, respeitosamente, esse não é o entendimento mais acertado.

De fato, do compulsar dos autos do processo n. 0001732-82.1999.8.08.0024, constata-se que foi outorgada a procuração ao causídico Francisco Sérgio Del Puppo (OAB/ES 27.368), ora autor, após a prolação da sentença, ainda em fase recursal, conforme Instrumento Procuratório acostada à petição de fls. 318/320.

Entretanto, a mudança de advogado após a formação do título judicial não impede a instauração do cumprimento de sentença pelo patrono nomeado.

Isso porque a juntada de novo instrumento procuratório aos autos caracteriza revogação tácita do mandato judicial anterior, devendo o patrono recém nomeado continuar a impulsionar a demanda judicial na fase em que se encontra, independentemente da atuação do causídico anterior, devendo-se atentar somente que sua remuneração deverá ser compatível com os atos praticados no processo a partir do momento em que o mandato lhe foi outorgado.

Nesse sentido, os patronos anteriormente constituídos cujo mandato foi revogado não poderiam ter sido intimados para recebimento de sua quota-parte, pois a determinação vai de encontro à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o recebimento dos honorários sucumbenciais pelos causídicos destituídos no feito deve ser feito por meio de ação autônoma, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo, devendo pleitear seus direitos em ação autônoma.
[...] (AgInt no REsp n. 2.114.156/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

[...] 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, havendo revogação, expressa ou tácita, do mandato do advogado, o recebimento de honorários sucumbenciais dependerá de ação autônoma específica movida contra o ex-constituinte. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. Embargos de declaração prejudicados. (AgInt no REsp n. 1.972.766/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

[...]
2) Na hipótese de revogação de mandato outorgado e constituição de novos advogados, o patrono não mais ostenta poderes para a prática de atos processuais em nome da parte. 3) É indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma.
Precedentes do STJ e TJES. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0030742-78.2016.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO; Data: 17/04/2024)

3)
[...] Deveras, o direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais somente pode ser exercido pelos advogados que possuem poderes de representação, cabendo àqueles cujos poderes foram revogados a propositura de ação autônoma para o arbitramento da verba honorária
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, Número: 5003466-83.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 05/04/2022)

Assim, não há razões para o juízo
a quo
indeferir o cumprimento de sentença ao novel constituinte apenas por não ter participado do feito na data da prolação da sentença, de forma que, com a devida vênia, o julgador primevo deveria apenas ter ressalvado a proporção da verba devida pelo trabalho desempenhado, considerando a atuação de outros patronos no curso do processo. Sobre a questão:

[...] 3.
Conforme entendimento desta Corte, "na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
" (REsp 1.866.108/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022). [...] (AgInt no REsp n. 1.710.180/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 23/9/2024.)

[...]
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.[...] (AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

A efetiva contribuição para o êxito da parte, independentemente de ter ou não participado da fase primeva de arbitramento dos honorários, confere ao advogado o direito à percepção da verba honorária, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa ou mesmo dos patronos anteriores que já não mais detinham o mandato.

A interpretação diversa, portanto, além de contrariar a literalidade do dispositivo legal e a jurisprudência consolidada, ignora a valorização do trabalho profissional do advogado.

Portanto, resta demonstrada a violação ao § 1º do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a previsão de que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”, justificando o manejo da presente ação rescisória.

Ademais, o Banco Bradesco S/A figurou como parte na ação originária, sendo o devedor dos honorários sucumbenciais fixados, de modo que a controvérsia sobre a titularidade dos honorários não retira a responsabilidade do devedor originário, mas sim direciona o debate para a correta aplicação do direito material em relação ao beneficiário da verba, devendo, se for o caso, buscar posteriormente a devolução do montante em favor de quem o recebeu.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, em sede de juízo rescisório,
ACOLHO
a impugnação à justiça gratuita, revogando, por conseguinte, a benesse processual em relação aos autores, ora impugnados, bem como
JULGO PROCEDENTE
a pretensão formulada pela parte autora, para:

(i) RESCINDIR o capítulo da decisão proferida em id. 31516122, nos autos do processo nº 0001732-82.1999.8.08.0024, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença em relação à verba sucumbencial formulado pelo FRANCISCO DEL PUPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA;

(ii) RECONHECER a legitimidade do FRANCISCO DEL PUPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA para pleitear a execução da verba honorária sucumbencial, devendo-se proceder à apuração dos valores devidos proporcionalmente à sua atuação no processo de origem, a ser realizada em fase de liquidação de sentença, se necessário.

(iii) DETERMINAR o bloqueio dos valores eventualmente pagos de forma indevida aos advogados anteriores, caso ainda não tenha sido efetivada a restituição, para que sejam transferidos para conta judicial vinculada ao processo de cumprimento de sentença nº 0001732-82.1999.8.08.0024, até a devida apuração e liberação em favor do patrono ora reconhecido como legítimo.

Por conseguinte, condeno o requerido, BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento das custas processuais da presente Ação Rescisória e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor dos honorários exequendos, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)